Tribunal: CARF
Processo: 10120.729015/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. As contribuições incluídas neste lançamento são aquelas destinadas a outras entidades ou fundos, cuja responsabilidade pela arrecadação e fiscalização é da Receita Federal do Brasil, conforme preconiza os arts. 2o e 3o da Lei 11.457/2007.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO PINCIPAL E ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser aplicada a Súmula CARF 196, reduzindo a multa obrigação Principal para 20% e quanto a obrigação Acessória realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729015/2011-10
ACÓRDÃO
2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SICMOL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. As contribuições
incluídas neste lançamento são aquelas destinadas a outras entidades ou
fundos, cuja responsabilidade pela arrecadação e fiscalização é da Receita
Federal do Brasil, conforme preconiza os arts. 2o e 3o da Lei 11.457/2007.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Fl. 8287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
2
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO PINCIPAL E ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser aplicada a Súmula CARF
196, reduzindo a multa obrigação Principal para 20% e quanto a obrigação
Acessória realizada comparação entre a multa por descumprimento de
obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das inovações ao alegar que não cabe incidência de
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias para rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para que seja aplicada a Súmula 196 do CARF reduzindo a
multa a 20% na obrigação principal e na obrigação acessória aplicar a retroatividade benigna,
devendo ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a
que aludia os §§ 4° e 5°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 8288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
3
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias pater patronal, segurados e as destinas aos TERCEIROS,
além da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
- AI Dedcad no 37.364.665-8, no valor de R$ 132.601,00 (cento e trinta e dois mil,
seiscentos e um reais), relativo ao lançamento (i) de contribuições previdenciárias patronais,
inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, nas competências janeiro a
dezembro de 2008; (ii) de contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais, nas competências setembro de 2008;
(iii) de contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados contribuintes individuais transportadores rodoviários autônomos, nas competências
janeiro e setembro de 2008.
- AI Debcad no 37.364.666-6, no valor de R$ 12.977,79 (doze mil, novecentos e
setenta e sete reais e setenta e nove centavos), relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas (i) a segurados
empregados, nas competências janeiro a agosto de 2008; (ii) a segurados contribuintes
individuais, nas competências fevereiro e agosto de 2008; (iii) a segurados contribuinte individuais
transportadores rodoviários autônomos nas competências janeiro e setembro de 2008.
- AI Debcad no 37.364.667-4, no valor de R$ 34.393,73 (trinta e quatro mil,
trezentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), relativo ao lançamento de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE (Salário-Educação), Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria - SENAI e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE –, incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados, nas competências janeiro a dezembro de 2008 e Serviço Social do
Transporte - SEST, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT –, incidentes sobre o
salário de contribuição previdenciária dos transportadores rodoviários autônomos nas
competências janeiro e setembro de 2008.
- AI Debcad no 37.350.682-1, no valor de R$ 84.916,17 (oitenta e quatro mil e
novecentos de dezesseis reais e dezessete centavos), por haver apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
GFIPs do período de janeiro de 2008 a novembro de 2008 sem os valores correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 50/58), consigna a Autoridade Fiscal que
para o levantamento dos créditos foram analisados, dentre outros documentos, arquivos digitais
fornecidos pelo contribuinte, no padrão MANAD, contendo dados relacionados às Folhas de
Fl. 8289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
4
Pagamento e Contabilidade, a saber: a) Arquivos digitais das Folhas de Pagamento, - código de
identificação geral dos arquivos: 96996d79-3373218c-436e2fbc-eba51454, recibo de 14/10/2011;
b) Arquivos digitais da Contabilidade, código de identificação geral dos arquivos: c7063d58-
229141d1-6f12ef76-9ddaca37, recibo de 31/10/2011.
Após apresentação da impugnação, entendeu a autoridade julgadora por converter
o julgamento em diligência para manifestação da Autoridade lançadora quanto à alegação
impugnatória em referência, tendo em vista os valores indicados pela empresa nas planilhas
“Análise Por Amostragem Folha de Pagamento 2008”; e, se fosse o caso, indicação das alterações
relativas a cada Auto de Infração, incluindo-se o AI Debcad no 37.350.682-1, decorrente do
descumprimento da obrigação acessória de declarar em GFIP todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Em atendimento à diligência a Fiscalização retificou o lançamento conforme
Informação Fiscal de fls. 8.204/8.205.
Foi dada ciência ao contribuinte da diligência em 19 de dezembro de 2016,
conforme Aviso de Recebimento - AR, fl. 8206, sem que houvesse manifestação no prazo legal
previsto de 30 (trinta) dias.
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 10-58.607 - 7a TURMA da DRJ em Porto
Alegre/RS de e-fls. 8.230/8.239, a qual julgou procedente em parte a impugnação, retificando o
lançamento nos termos da Informação Fiscal.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 8,257/8,276), inova às alegações no que diz respeito a não incidência de contribuição
previdenciária sob o terço constitucional de férias. Em relação as demais razões, repisa à
impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
(...)
Preliminar da nulidade do Auto de Infração.
Evidencia que o Auto de Infração em epígrafe não preenche os requisitos legais
formais, necessários para a sua validade e, consequentemente, para a exigência
dos valores perseguidos, razão pela qual deverá ser declarada sua nulidade. Diz
que não foi possível o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. No
presente caso, a autoridade não observou de forma correta a documentação que
lhe fora apresentada, como folhas de pagamento, Guias de FGTS e recibos de
férias, o que gerou inúmeras insubsistências nos Anexos I, II e III do Auto de
Infração supramencionado. Aduz que não há junto ao auto de infração qualquer
documento para que se possa verificar como foi obtido o valor mencionado a
título de penalidade.
Da multa isolada e sua inaplicabilidade em comento.
Alega que inexiste qualquer prova produzida no sentido de demonstrar a intenção
da impugnante no sentido de praticar quaisquer das hipóteses previstas na norma
Fl. 8290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
5
aplicada. E nem poderia, pois tal intenção inexiste. Não houve, no caso concreto,
qualquer conduta que possa ser confundida com fraude ou simulação, sendo que
todas as informações foram devidamente prestadas.
Da prevalência da verdade material.
Observa que o procedimento administrativo busca a verdade material dos fatos e,
por conseguinte, verificar a existência ou não da obrigação tributária. Assim há
que ser admitida a prova, se válida para demonstrar a inexistência da obrigação
tributária, não podendo o lançamento ser mantido se comprovada a inexistência
da obrigação.
(...)
Evidencia que os autos de infração não preenchem os requisitos legais formais
necessários para a sua validade e, consequentemente, para exigência dos valores
perseguidos. Diz que os autos de infração devem ser instruídos com os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito, o que, indubitavelmente, foi ignorado pelo agente autuador,
impossibilitando, assim, que o contribuinte identifique as obrigações que lhe são
impostas, assim como apresente, caso julgue necessário, a pertinente defesa aos
direitos afrontados. Aduz que a fiscalização não apreciou de forma correta a
documentação que lhe fora apresentada. Nota que os valores informados no
Discriminativo de Débito não condizem com a realidade.
(...)
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
porém dele conheço em parte, não conhecendo do recurso, a questão da não incidência de
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
DELLIMITAÇÃO DA LIDE
Preclusão
Na impugnação, em suma, a contribuinte pugna pela nulidade do lançamento, bem
como a observância da verdade material e valores cobrados sobre adiantamentos.
Fl. 8291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
6
O recurso apresentou inovações ao alegar que não cave incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece análise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, bem como a
preliminar pleiteada.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento – Motivação
A contribuinte punga pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa
por não ter o autuante relacionado os dados pormenorizados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, “Discriminativo Analitico de Debito –
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
7
DAD”, bem como dos demais anexos informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque o
autuante apurou os valores lançados com base nas folhas de pagamento fornecidas pela própria
empresa, no padrão definido pelo MANAD, em confronto com os valores por ela declarados em
GFIP. Assim, a recorrente é, sim, detentora das informações que geraram as diferenças dos
recolhimentos previdenciários ora questionadas.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
MÉRITO
De início, é imperioso mencionar que a recorrente foca sua argumentação na
questão preliminar, questionando apenas a incidência sobre o terço, matéria a qual, coo visto no
primeiro item deste voto, não iremos analisar por preclusão. Extrai-se do recurso que,
Fl. 8293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
8
basicamente, a contribuinte mostra insurgência em relação a multa por descumprimento de
obrigação acessória.
No mérito sustenta que não há qualquer prova no sentido de demonstrar a
intenção da impugnante na prática das hipóteses previstas na norma aplicada e que deve
prevalecer o princípio da verdade material dos fatos para verificar a existência ou não da
obrigação tributária.
Quanto às alegações do contribuinte atinente à ausência de má-fé na ocorrência,
registra-se a definição do Código Tributário Nacional - CTN (art. 136) para o qual a
responsabilidade pelas infrações possui natureza objetiva, pelo que independem da intenção do
agente e da extensão dos efeitos do ato, de sorte que, disso, em nada se aproveita ao sujeito
passivo para afastar a autuação aqui lavrada.
Relativamente à infração objeto do Auto de Infração em epígrafe, referente ao
descumprimento de obrigação acessória de apresentar as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia Por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP com dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, é de se ver que
foram parcialmente procedentes, no presente voto, as alegações relativas à impugnação
apresentada contra os Autos de Infração Debcad no 37.364.665-8, 37.364.666-6, constantes do
presente processo, e mantidas em parte as exigências fiscais relativas às contribuições incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados que prestaram serviços à autuada.
Em assim sendo, estando a impugnante obrigada ao pagamento das contribuições
remanescentes mantidas, incidentes sobre os valores de remuneração questionados nesses
processos, está ela obrigada também a incluir esses mesmos valores em suas GFIPs.
Frise-se, por fim, que em razão da diligência fiscal realizada e a decisão de piso, os
Autos de Infração referentes ao descumprimento de obrigação principal foram retificados, e em
decorrência os valores da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória foi
retificado, conforme planilha de fls. 8.202/8.203.
Procedente, portanto, os autos de obrigação principal, bem como o decorrente do
descumprimento da obrigação acessória prevista, no caso, no artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei no
8.212/91.
As contribuições lançadas para a previdência social e para o Senar são aquelas
incidentes sobre a comercialização da produção rural e estão previstas na Lei no 8.212/1991,
artigo 25 e na Lei no 9.528/1997, artigo 6o.
De acordo com o relatório fiscal, o autuado não declarou, por meio de GFIP, e não
apresentou evidência de recolhimento das contribuições devidas à previdência social e ao Senar,
incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física.
Por seu turno, o recorrente não se contrapõe à obrigatoriedade do recolhimento de
tais contribuições e não refuta a informação fiscal de que teria adquirido produção rural de
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
9
pessoas físicas. Alega, contudo, que as contribuições lançadas foram objeto de recolhimento,
mas que, por equívoco (erro de parametrização de seus sistemas informatizados), foram
declaradas por meio de GFIP como se fossem relativas à comercialização de produção rural
própria, quando na realidade, ele não exerceria a atividade de produtor rural.
Pois bem!
A Lei no 8.212/1991, artigo 37, com redação dada pela Lei no 11.941/2009,
determina que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento.
O referido artigo 32 dessa lei estabelece que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Por sua vez o RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1991 aponta por que meio da
declaração de fatos geradores e contribuições se deve dar:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
O autuado afirma que não houve declaração, por meio de GFIP, antes do início do
procedimento fiscal, dos fatos geradores e das contribuições relativas à aquisição de produção
rural de pessoa física para o período considerado nas autuações.
Neste sentido, como bem delineado pela decisão de primeira instância, constata-
se, por meio de consulta realizada aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, com cópias de consulta juntadas às fls. 441/511 e fls. 514/541, que as GFIP enviadas
antes do início do procedimento fiscal que se deu em 24/2/2014 (conforme documento de fl.
390/391), à exceção da GFIP relativa à competência 04/2011, não contém nenhuma importância
referente às contribuições incidentes sobre aquisição de produção rural de pessoa física.
Fl. 8295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
10
As mesmas consultas evidenciam que em relação às competências 03/2010,
07/2010, 08/2010 e 11/2010, não houve declaração de qualquer contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural, seja relativa à contribuição própria (comercialização de
produção de pessoa jurídica) ou a relativa à contribuição devida por sub-rogação nas obrigações
dos produtores rurais pessoas físicas de quem o autuado adquiriu a produção rural.
Dessa feita, em que pesem todas as alegações do contribuinte e os documentos
juntados para corroborá-las, considerando-se que a autoridade fiscal exerce atividade vinculada
(por força do que estabelece o CTN, artigo, 142) e tendo em vista o disposto na Lei no 8.212/1991,
artigo 37 e na IN RFB 971/2009, artigo 460, tendo sido efetuado recolhimentos em relação à
comercialização de produção rural própria conforme declarado pelo autuado em GFIP (ainda que
por erro), as autoridades administrativas lançadora e julgadora não podem, respectivamente,
deixar de lançar ou excluir os créditos tributários referentes a fatos geradores para os quais não
houve pagamentos que lhes possam ser vinculados de forma inequívoca (o que só ocorre pela
declaração correta em GFIP dos valores eventualmente recolhidos).
Ressalte-se que, em que pese a possibilidade do autuado poder, a qualquer tempo,
promover a retificação das informações declaradas por meio de GFIP, em razão da perda de
espontaneidade do autuado nos termos do Decreto no 70.235/1972, artigo 7o, § 1o (pois tais
retificações ocorreriam em período posterior ao início da ação fiscal que ocorreu em 24/2/2014,
conforme TIPF de fls. 95/96), tal medida não tem o condão de alterar o lançamento. Contudo, é
requisito essencial para possível deferimento de pedido de restituição, conforme dispõe a citada
IN RFB no 1.300, no artigo 3o, § 11.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
Retroatividade – Recálculo da Multa
A relevação da multa não será possível, pois todos os requisitos necessários para tal
benefício teriam de ser implementados antes da revogação do §1o do art. 291, do Decreto no
3.048/99 pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, que entrou em vigor em 13.01.2009, o
que não ocorreu no presente caso.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 8296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
11
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Por derradeiro deve-se aplicar o entendimento da Súmula 196 do CARF, que assim
dispõe:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Fl. 8297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.925 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729015/2011-10
12
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das inovações ao alegar que não cabe incidência de contribuição previdenciária sobre
o terço constitucional de férias para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para que seja aplicada a Súmula 196 do CARF reduzindo a multa 20% na obrigação
principal e na obrigação acessória aplicar a retroatividade benigna, devendo ser realizada
comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da mesma
Lei 8.212, de 1991.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 8298
DF CARF MF
Original